Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600528-64.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600528-64.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600528-
64.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Alfredo Burzynski (Prefeito) e Cassia Camargo Facanha (Vice-Prefeita), relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a
comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do Requerente Alfredo Burzynski, bem como de
sua candidata a vice Marilu de Cassia Camargo Facanha, que concorreram a cargo eletivo de
prefeito e vice-prefeito pelo Partido Socialismo e Liberdade no município de Almirante Tamandaré,
nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a
prestação de contas final foi entregue intempestivamente. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral
alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória
da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento
ministerial fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARILU DE CASSIA CAMARGO FACANHA (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
ALFREDO BURZYNSKI (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657655
31/07/2025
13:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44657655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.867

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600528-
64.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ALFREDO BURZYNSKI
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
RECORRIDO: MARILU DE CASSIA CAMARGO FACANHA
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
QUE APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO.
ART.
67
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que
aprovou com ressalvas as contas de candidato ao
cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas,
com indeferimento de diligências requeridas, bem
como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44657655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas
para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades concretas, comprometeu o julgamento
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o
julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo
Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade
dos
documentos
apresentados,
analisados e validados pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de
primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
aprovação com ressalvas das contas do candidato ao
cargo de vereador.
9.
Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise
substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025

Num. 44657655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44569295), que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ALFREDO
BURZYNSKI.
Em suas razões recursais (ID 44569300), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44569302), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) preliminarmente, o recurso do MPE
interposto em 23/06/2025 é intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada no dia
06/06/2025, operando-se o prazo recursal final em 11/06/2025; b) a aprovação com ressalvas
decorreu de um erro formal no sistema que dificultou a anexação de documentos, mas que foi
prontamente sanado; c) erros meramente formais ou materiais que são corrigidos ou
considerados irrelevantes não implicam a desaprovação das contas; d) o recorrido apresentou
suas contas de forma clara, incluindo o Relatório Final, mesmo diante de dificuldades técnicas
temporárias na anexação de documentos, que foram prontamente sanadas assim que
identificadas; e) o MPE não apontou irregularidades de forma clara, objetiva e fundamentada,
faltando-lhe provas específicas; e) a ausência de prova de irregularidade específica impede o
deferimento de diligências genéricas; f) as normas eleitorais não exigem que o candidato atenda
a itens específicos de despesas, mas sim que as despesas realizadas sejam lícitas e respeitem
os limites; g) a simples apresentação de contas zeradas em determinados itens do rol estipulado

Num. 44657655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
– ou na sua maioria zeradas – não constitui irregularidade, tampouco indício de irregularidade a
ser apurado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44614830) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na
sentença, os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora são suficientes
para para demonstrar a regularidade das contas e sanar as inconsistências apontadas no parecer
técnico”.
É o breve relatório.

VOTO
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, pelo recorrido, registre-se que a intimação do
Ministério Público Eleitoral foi realizada via sistema na data de 04/06/2025 (ID 44569297),
operando-se o prazo automático de 10 dias para ciência em 16/06/2025, restando como prazo
final para manifestação o dia 23/06/2025, prorrogado em decorrência do feriado.
O recurso foi interposto na data de 23/06/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR, no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ALFREDO BURZYNSKI.
Em suas razões recursais (ID 44569300), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral

Num. 44657655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou complementação
dos dados informados até o momento; (...)”.
Requer-se, ainda, que se “Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de
que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
(...)

Num. 44657655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalvas, haja vista não haver
qualquer impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente falhas
que não comprometem a regularidade das contas.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
“Dessa forma, empreendida a análise dos autos, eis que comprovado o
atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção da sentença é medida
que se impõe, com consequente desprovimento do recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral.”

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou a intempestividade da
prestação de contas final apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as
contas com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de ALFREDO BURZYNSKI, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44657655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113403936500000043597013
Número do documento: 25073113403936500000043597013
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2025 15:45:54
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600528-
64.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ALFREDO BURZYNSKI, MARILU DE CASSIA CAMARGO FACANHA - Advogada do(s)
RECORRIDOS: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - PR97254
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025